Tribunal: TJDFT
Processo: 0755600-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE A PARTIR DE TELEFONEMA POR NÚMERO USUALMENTE UTILIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: INFORMAÇÃO DE INDEVIDA TENTATIVA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA (TED) E RECOMENDAÇÃO À CONSUMIDORA PARA SE DIRIGIR AO CAIXA ELETRÔNICO PARA DESBLOQUEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FORNECIMENTO DE “QR CODE” EMITIDO PELO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO A ESTA FINALIDADE. INTERCORRENTES EMPRÉSTIMO PESSOAL E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA QUE EM MUITO EXTRAPOLARIAM O SEU PERFIL DE USO. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: FORTUITO INTERNO. NÃO EVIDENCIADA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, Art. 6 e 14).

II. A requerente (ora recorrida) narra que: (i) recebeu telefonema, supostamente do Banco Regional de Brasília (BRB), em que foi questionada acerca de transferência eletrônica no valor de R$ 1.200,00; (ii) ao afirmar desconhecer a operação, foi informada de que suas operações pela “internet” seriam bloqueadas; (iii) no dia seguinte, recebeu outra ligação do “número oficial” do banco, por meio da qual foi orientada a desbloquear as operações pela “internet” em um caixa eletrônico; (iv) a requerente efetuou o desbloqueio no mesmo dia em um caixa eletrônico, oportunidade em que “precisou ler um ‘QR Code’ na tela e digitar sua senha de três letras” ; (v) recebeu recibo impresso de liberação de dispositivo; (vi) na mesma data, o gerente efetuou contato telefônico para indagar sobre a contratação de empréstimo de R$ 20.000,00 (segunda transação nesse valor, na mesma data); (vii) constatado que, do valor total (contrato fraudulento), forem realizadas duas transferências para terceiros, nos valores de R$ 9.998,70 e de R$ 4.000,00; (viii) negativa de estorno dos valores.

III. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, Art. 14, caput e § 3o, I e II).

IV. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei n. 9.099/95, Art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, o banco não negou a existência de fraude, tanto que teria reconhecido a utilização de número idêntico ao do banco (“falsificação do número do chamador” – Id 15463141), de sorte que o modus operandi dos fraudadores seria de pleno conhecimento do recorrente (telefonema para o correntista, a informar suposto bloqueio de aplicativo/ “internet banking”, de modo induzir a vítima a utilizar um terminal de autoatendimento para desbloqueio, ao tempo em que se solicita o “QR Code” emitido na operação, a permitir acesso dos fraudadores à conta bancária da vítima). A três, mesmo diante da aparente quebra de perfil, a instituição bancária não comprovou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos.

V. Nessa moldura fática-jurídica (inexistência de culpa exclusiva da parte consumidora e falha no dever de segurança), confirma-se a conclusão jurídica de nulidade do negócio jurídico, com consequente “baixa” dos débitos e devolução de valores eventualmente descontados da conta da consumidora. Precedente (mutatis mutandi): TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1206867, DJe 10.12.2019.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).